Tribunal: STF
Processo: AO 2916
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de ação originária proposta por Vanessa Diniz Mendonça Miranda e Ana Lúcia Lima Santos Sousa, com pedido de tutela de urgência, em que se contesta, em síntese, decisão do Conselho Nacional de Justiça que anulou disposição do Edital. n. 1/2.023, referente ao concurso público de outorga de delegações extrajudiciais do Estado do Maranhão. 



    Alegam, em síntese, que participaram regularmente do certame, até que foram surpreendidas com decisão que as excluiu do concurso, no âmbito do PCA nº 0007006- 82.2023.2.00.0000, apresentado por Andrea Sales Santiago Schmidt e outros, perante o Conselho Nacional de Justiça. 



    A decisão monocrática acolheu os pedidos formulados no procedimento de controle administrativo para fixar entendimento no sentido de que disposições referentes às reservas de vagas para negros e pardos somente se aplicariam ao critério de provimento inicial dos cargos. 



    Argumentam com a necessidade de observância de isonomia material, princípio que rege a política de cotas raciais. Sustentam, ademais, que há tratamento diferenciado entre pessoas com deficiência (PCDs) e cotistas raciais, à medida que a exclusão se referiu exclusivamente à situação das autoras. Prosseguem, afirmando que o entendimento viola o disposto no art. 3º, § 1º-A, da Resolução n. 81/2009, do Conselho Nacional de Justiça.



    Ao final, pretendem: 



    (i) O conhecimento e o processamento da presente ação; 



    (ii) A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, suspendendo-se o concurso até deliberação plenária do STF ou, subsidiariamente, a reinclusão das Autoras negras e pardas que foram excluídas até a análise de mérito do feito; 



    (iii) A oitiva da parte Requerida para que responsa no prazo legal; 



    (iv) Oficie-se o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; 



    (v) No mérito, requer-se: 



    a. Que a presente ação seja julgada procedente, para que seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 0007006- 82.2023.2.00.0000, com base nos fundamentos formais e materiais expostos nesta petição, com a consequente manutenção das Autoras no certame nas colocações que obtiveram antes da referida decisão; 



    b. Por via de consequência, a anulação da ATA-GP - 22023 do TJMA (Código de validação: CC9BA5614F), relativa à ata da audiência pública para sorteio das serventias extrajudiciais destinadas às vagas a serem preenchidas por candidatos pretos e pardos, conforme o Edital nº 1/2023, que realizou novo sorteio e excluiu as serventias reservadas para pretos e pardos na remoção, em 24/03/2025. (Doc. n. 1)



    Indeferi a pretensão liminar, por entender ausentes elementos indicativos de risco de lesão ou perecimento de direito, e determinei a citação da União, expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, e encaminhamento à Procuradoria-Geral da República (Doc. n. 9). Contra essa decisão, as autoras interpuseram agravo regimental.



    O Conselho Nacional de Justiça ofício em que consignou informações prestadas pelo Conselheiro Rodrigo Badaró, acerca da tramitação do PCA n. 00007006-82.2023.2.00.0000. (Doc. n. 13)



    A União apresentou contestação (doc. n. 16), defendendo a improcedência do pedido inaugural, ao argumento de que a decisão conferiu interpretação harmônica ao disposto no art. 3º, §1º, da Resolução CNJ n. 81/2009, que restringe as hipóteses de reserva de cotas, em concursos de serventias extrajudiciais, ao critério de acesso por provimento, excluída a hipótese de remoção, nos termos do voto divergente, mas vencedor, da Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Acrescenta que a decisão monocrática considerou o parecer oferecido pela Comissão de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas e do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racional, do CNJ. Argumenta que, tratando-se de interpretação razoável, não seria admissível revisão de decisões do Conselho Nacional de Justiça, restritas às hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância, pelo Conselho, das suas competências, ou injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato, o que não seria o caso. 



    A Procuradoria-Geral República apresentou parecer pela procedência da pretensão, argumentando, em síntese, que a Resolução CNJ n. 81/2009 estabelece um parâmetro mínimo de observância dos tribunais, ampliada pelo Edital n. 01/2023 para abranger também o acesso por remoção, no âmbito da regular autonomia dos tribunais de justiça, no sentido de conferir concretude aos mandamentos destinados à promoção da igualdade material e de superação do racismo estrutural. (Doc. n. 19)



    Em seguida, Anna Carolina Calvazara de Carvalho Machado, Gilcifran Andrade Miranda, Raul Francley Passos Oliveira e Fábio Ferro Fontes apresentaram petição, afirmando a qualidade de assistentes simples do Conselho Nacional de Justiça, na condição de autores do PCA 0007006-82.2023.2.00.0000 e contrapartes das requerentes em recurso que tramita no CNJ. Argumentam que seriam prejudicados pela admissão das autoras, que não teriam superado a cláusula de barreira de 50%, no critério de remoção. No mérito, sustentam que o Edital n. 1/2023 não previu cotas raciais para o critério de remoção, aplicando, corretamente, o disposto na Resolução CNJ n. 81/2009. Mais, argumenta que havia previsão de nota de corte para os candidatos cotistas que participavam do critério de provimento, conforme cláusula 11.29. Citam, inclusive, decisão da Comissão Examinadora do Concurso Público, de março de 2023, que determinou exclusão de vagas previstas para acesso por remoção mediante cota de negros e pardos. Alegam que da decisão administrativa, não houve recurso das autoras. Afirmam, ainda, que o TJMA publicou o resultado da prova objetiva em 18/8/2023, destacando a manutenção da cláusula de barreira prevista no item 11.29, para concorrentes pela cota para o critério de provimento, esclarecendo que os candidatos que não tivessem obtido êxito na superação da cláusula de barreira então vigente se sujeitariam à ampla concorrência, para a qual se previa nota de corte de 50%, conforme item 11.5 do Edital. Após a publicação do resultado, sobreveio a Resolução CNJ n. 516, de 22/8/2023, que alterou o parágrafo 1º-A do art. 3º, da Resolução CNJ n. 81/2009, excluindo-se incidência de cláusula de barreira nas provas objetivas seletivas; entretanto, afirmam a inaplicabilidade ao edital em questão, porquanto já finalizada a etapa de prova objetiva, conforme restou explicitado pela Resolução CNJ n. 535, de 28/11/2023. Sustentam que a decisão objeto da ação não ofende a autonomia do TJMA e que não há obstáculo à utilização de cotas raciais, uma vez que o provimento por remoção constitui forma de deslocamento, e não modalidade de acesso a cargo público. Invocam precedentes do próprio Conselho Nacional de Justiça. Afirmam, mais, que a vedação à cláusula de barreira, na forma como interpretada pelo TJMA, criou, “indevida e intempestivamente, e sem previsão normativa, uma cota racial no concurso no critério remoção, com reserva de vagas não previstas quando do sorteio”, situação que teria violado o edital do certamente. Questionam a existência dos requisitos para tutela da urgência e, ao final, pleiteiam a improcedência dos pedidos inaugurais. (Doc. n. 21)



    Em seguida, as autoras ingressaram com pedido incidental de tutela de urgência, afirmando que o TJMA publicou edital convocando os candidatos aprovados para sessão pública de escolha das serventias, a se realizar dia 30/6/2025. Invocam voto divergente do Ministro Mauro Campbell, no sentido de não se conhecer do PCA 0007006-82.2023.2.00.0000 e o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, para sustentar, enfim, a possibilidade de dano de difícil reparação caso não seja suspenso o andamento do concurso.



    Por fim, Raul Stéfano Rios de Souza Martins, Valdivino Gomes Carreiro, Viviane Coutinho Leal, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki, Adriano Machado Rocha Filho, Messias Navarro de Sousa, Caio Vinícius Sousa e Souza e Débora Fernanda Ferreira pediram habilitação como terceiros interessados, uma vez que são candidatos concorrentes a vagas destinadas ao provimento, que poderiam ser afetadas pelo preenchimento das vagas do certame na modalidade de remoção, diante do item 18.11.1 do edital do concurso. Sustentam a inexistência dos elementos necessários para concessão da tutela de urgência, com a necessidade de consideração das consequências da decisão e a inconstitucionalidade reflexa de decisão suspensiva do edital, por ofensa ao artigo 236, §3º, da Constituição Federal. No mérito, afirmam o acerto da decisão do Conselho Nacional de Justiça. (Doc. n. 43)



    É o relatório.



    Considerando o teor das informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelas agravantes e o parecer da Procuradoria-Geral da República, tenho que há elementos a justificar a reavaliação da análise acerca da concessão da medida cautelar pleiteada. 



    Na decisão denegatória da medida cautelar, consignei a ausência do risco da demora, uma vez que havia recurso pendente de análise, com sessão designada para data próxima, de modo que haveria possibilidade de reavaliação, pelo colegiado, dos termos da decisão monocrática objeto de impugnação.



    Em seu agravo regimental, as autoras demonstram que o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista do eminente Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell. Agora, no pedido de tutela incidental, afirmam que o julgamento prosseguiu, com voto divergente do eminente Corregedor-Geral de Justiça, e que sobreveio fato novo, consistente na designação de audiência para escolha de serventias. 



    Nesse ínterim, ausente concessão de efeito suspensivo, e diante de maioria já formada (ainda que reversível), no sentido de manutenção da decisão monocrática, apresenta-se como concreto o risco de irreversibilidade dos efeitos do ato impugnado, especialmente diante da designação, para data próxima, de audiência para escolha das serventias. 



    Com efeito, ato subsequente à escolha das serventias é a posse formal de posse de candidatos e candidatas que tenham, sob a égide da decisão do Conselho Nacional de Justiça, sido considerados aprovados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Essas pessoas, uma vez estabelecido o local de prestação do serviço, passam a reorganizar as respectivas vidas em torno da expectativa de posse: procuram locais para instalação das serventias e buscam fixação de domicílio, visitam as serventias para saber se permanecerão com o quadro de funcionários inalterado, enfim, iniciam o planejamento para início do exercício efetivo, especialmente diante da condição de delegatário, que presta serviço em caráter privado (CF, art. 236). 



    A suspensão do certame não viola a disposição prevista no art. 236, §3º, da Constituição Federal, que visa a impedir perpetuação de situações provisórias, mas que não pode ser utilizada como óbice ao direito constitucional à efetiva tutela jurisdicional, garantia prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    Dito de outro modo, alterado o panorama fático, diante da iminência da realização da audiência de escolha de serventias, a indicar proximidade de atos voltados à posse e ao início do exercício, em cenário na qual pende análise nas searas administrativa e judicial sobre a higidez da conclusão do certame, e observada a plausibilidade do direito invocado pelas autoras, à vista do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República - que pode vir a prevalecer, em julgamento pelo colegiado -, concedo a medida cautelar, para preservar a reversibilidade da decisão, a fim de suspender os atos relacionados ao Concurso Público de Outorga de Delegações Extrajudiciais do Maranhão (Edital 001/2023), até o julgamento desta ação originária. 



    Em razão da concessão da tutela cautelar, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelas autoras. Anote-se, com arquivamento oportuno.



     



    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que deverá dar ciência desta decisão a todos os candidatos e candidatas interessados.



    Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça, cientificando-lhe e solicitando que remeta informações atualizadas tão logo concluído o julgamento do PCA 0007006-82.2023.2.00.0000, inclusive com remessa dos votos proferidos. 



    Serve cópia da presente como mandado/ofício. 



    Sem prejuízo, sobre o pedido de ingresso de Anna Carolina Calvazara de Carvalho Machado, Gilcifran Andrade Miranda, Raul Francley Passos Oliveira, Fábio Ferro Fontes, Raul Stéfano Rios de Souza Martins, Valdivino Gomes Carreiro, Viviane Coutinho Leal, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki, Adriano Machado Rocha Filho, Messias Navarro de Sousa, Caio Vinícius Sousa e Souza e Débora Fernanda Ferreira como assistentes, manifestem-se as partes e, em seguida, a Procuradoria-Geral da República, no prazo de quinze dias (CPC, art. 120). 



    Intimem-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025



Ministro Cristiano Zanin



Relator